Tribunal: TJSP
Processo: 2013722-72.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Maurício Fiorito
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – Alegação de que o MM. Juízo a quo não analisou a preliminar de carência do cumprimento provisório de sentença – Inocorrência – Decisão agravada que entendeu pela possibilidade de cumprimento provisório antes do trânsito em julgado – Art. 520, caput, do CPC que permite o cumprimento provisório enquanto pendente recurso sem efeito

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – Alegação de que o MM. Juízo a quo não analisou a preliminar de carência do cumprimento provisório de sentença – Inocorrência – Decisão agravada que entendeu pela possibilidade de cumprimento provisório antes do trânsito em julgado – Art. 520, caput, do CPC que permite o cumprimento provisório enquanto pendente recurso sem efeito suspensivo, como é o caso dos autos – Pretensão de reconhecimento do direito de parcelar e descontar de seu salário-base os valores devidos – Impossibilidade – Título judicial objeto do cumprimento provisório que não autorizou o desconto em folha – Decisão mantida – Recurso improvido.